Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705788-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFECCOES DE ROUPAS TRENDY LTDA - ME AGRAVADO: OXIGENIO COMERCIAL DE ROUPAS, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONFECCOES DE ROUPAS TRENDY LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719530-47.2018.8.07.0001 requerido pela agravante em desfavor de OXIGENIO COMERCIAL DE ROUPAS, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que em face da revelia da ré, o pedido monitório foi convertido em cumprimento de sentença e que, devidamente citada, a devedora não pagou, não embargou e nem ofereceu bens à penhora. Alega que a persecução patrimonial restou frustrada porquanto as diligências junto ao RENAJUD, BacenJud e Infojud não localizaram bem em nome da devedora. Afirma que a empresa não está funcionando no endereço indicado em seus registros, o que evidencia o encerramento irregular de suas atividades. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o incidente com a inclusão e alcance dos bens dos sócios. Preparo constante no ID 14900378 e 14900378. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico ausentes os requisitos necessários para a atribuição do almejado efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se a verificação dos pressupostos fáticos e jurídicos para a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária inadimplente. A detida análise dos autos demonstra que na ação monitória ajuizada pela agravante, em face da ausência de embargos monitórios, foi constituído em pleno direito o título executivo judicial, tendo a credora requerido o cumprimento de sentença. Regularmente intimada para o pagamento do título, a devedora não efetuou o pagamento, não ofereceu bens à penhora e, também, não ofertou impugnação. As diligências empreendidas pela credora para localização de bens da devedora não lograram êxito. Nesse contexto, fático foi instaurado, a pedido da credora, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual a agravada e sua sócia, apesar de citadas, quedaram-se inerte. Sobre o tema, importa aclarar que a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica foi adotada expressamente pelo Código Civil Brasileiro de 2002, ao consagrar a possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme disposto em seu art. 50, confira-se: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Com efeito, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional, autoriza o juízo à suspensão episódica da personalidade da pessoa jurídica, para que haja a reparação do dano causado ao credor. Entretanto, essa medida apenas encontra justificativa quando essa pessoa jurídica for o entrave para o recebimento do crédito, ou seja, além de não haver patrimônio em nome do devedor, há prova de fraude ou de prática de atos manifestamente ilícitos em detrimento de terceiros de boa-fé, de maneira a autorizar a penhora sobre os bens dos sócios. Não se olvide que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional. ` Por oportuno, colaciono abalizada doutrina[1]: A lei reconhece a pessoa jurídica como um importantíssimo instrumento para o exercício da atividade empresarial, não a transformando, porém, num dogma inatacável. A personalidade jurídica das sociedades 'deve ser usada para propósitos legítimos e não deve ser pervertida'. Todavia, caso tais propósitos sejam desvirtuados, não se pode fazer prevalecer o dogma da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e os seus membros. A desconsideração é, pois, a forma de adequar a pessoa jurídica aos fins para os quais ela foi criada, vale dizer, é uma forma de reconhecer a relatividade da personalidade jurídica das sociedades. Este privilégio só se justifica quando a pessoa jurídica é usada adequadamente, o desvio da função faz com que deixe de existir razão para a separação patrimonial. ... Desvirtuada a utilização da pessoa jurídica, nada mais eficaz do que retirar os privilégios que a lei assegura, isto é, descartar a autonomia patrimonial no caso concreto, esquecer a separação entre sociedade e sócio, o que leva a estender os efeitos das obrigações da sociedade a estes. Assim, os sócios ficam inibidos de praticar atos que desvirtuem a função da pessoa jurídica, pois caso o façam não estarão sob o amparo da autonomia patrimonial. Há que se ressaltar que não se destrói a pessoa jurídica, que continua a existir, sendo desconsiderada apenas no caso concreto. Apenas se coíbe o desvio na sua função, o juiz 'se limita a confinar a pessoa jurídica à esfera que o Direito lhe destinou'. 'A teoria da desconsideração não visa destruir ou questionar o princípio de separação da personalidade jurídica da sociedade da dos sócios, mas, simplesmente, funciona como mais um reforço ao instituto da pessoa jurídica, adequando-o a novas realidades econômicas e sociais, evitando-se que seja utilizado pelos sócios como forma de encobrir distorções em seu uso.' Trata-se, porém, de medida excepcionalíssima, vale dizer, a regra é que prevaleça a autonomia patrimonial, sendo uma exceção à desconsideração. 'A pessoa jurídica é um postulado básico que serve de base para transações comerciais e deve haver razões fortes para um tribunal ignorar este postulado.' Apenas se comprovado cabalmente o desvio no uso da pessoa jurídica é que cabe falar em desconsideração e sacrificar a autonomia patrimonial. [1] Consoante discorrido, trata-se de medida excepcional com escopo de impedir qualquer ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, que prejudique os direitos de terceiro, devendo ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e os de seus sócios. No caso dos presentes autos, a ausência de impugnação ao pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, não obstante enseje a presunção de veracidade decorrente da revelia, não desincumbe a requerente da prova dos fatos constitutivos de seu direito, devendo haver elementos probatórios mínimos que demonstrem os requisitos da medida extrema pretendida. Acrescente-se que a jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça preleciona que a não localização de bens penhoráveis e a frustração em receber o crédito vindicado não significam, por si só, que houve em relação à gestão da empresa executada abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ART. 50 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, afastou os elementos fáticos autorizadores da medida. Desse modo, infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido - investigação acerca da ocorrência de abusos da personificação jurídica advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial - demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial (Súmula 7 deste Superior Tribunal). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 441.231/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014) PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA SÓCIOS NÃO DEVEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A regra legal a observar é a do princípio da autonomia da pessoa coletiva, distinta da pessoa de seus sócios ou componentes, distinção que só se afasta provisoriamente e tão só em hipóteses pontuais e concretas. 2. A disregard doctrine existe como meio de estender aos sócios da empresa a responsabilidade patrimonial por dívidas da sociedade. Todavia, sua aplicação depende da verificação de que a personalidade jurídica esteja servindo como cobertura para abuso de direito ou fraude nos negócios e atos jurídicos (art. 50 do Código Civil). Essa teoria não pode servir como justificativa para que o credor de título executivo judicial ajuíze, a seu alvedrio, ação executiva contra os sócios de empresa sem que eles sejam devedores. 3. Credor de título executivo judicial que propõe ação executiva contra quem sabidamente não é devedor, buscando facilidades para recebimento dos créditos, age no exercício irregular de direito, atraindo a incidência das disposições do art. 574 do CPC. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1245712/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014) No caso em apreço, a análise dos autos da ação originária não apresenta evidências de fraude ou abuso do direito da devedora, sendo certo que o fato de não ter sido localizada no endereço constante em seus registros comerciais, não indica a sua dissolução irregular, não sendo esse fato suficiente para a adoção de medida excepcional. Ademais, conforme os Enunciados 146 e 282 da III da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, respectivamente, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica devem ser interpretados de forma restritiva. E, mesmo ocorrendo o encerramento irregular das atividades, este, por si só, não é indício suficiente para caracterizar o abuso, confira-se: 146 – Art. 50: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial). 282 – Art. 50: O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica. Inclusive, o STJ já consolidou o posicionamento de que a mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica (AgRg no REsp 1.173.067/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012). No mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. O recurso especial tem origem em agravo de instrumento que manteve decisão que deferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constitui motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (REsp 1419256/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/02/2015) Desta feita, a mera impossibilidade de satisfazer o crédito, por falta de bens penhoráveis da empresa devedora, ou a sua não localização no endereço declarado, não permitem a extensão da responsabilidade à pessoa dos sócios, quando não restam comprovadas a fraude ou o abuso praticado pelos seus integrantes, ou ainda eventual confusão patrimonial entre os seus bens. Sobre o assunto a jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. 2. Em que pese ser possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, tal medida é excepcional, podendo ser aplicada apenas quando evidenciados os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial, o que não se configura pelo simples fato de não terem sido localizados bens passíveis de penhora em nome do devedor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1150861, 07141071220188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 20/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. BENS PENHORADOS NÃO LOCALIZADOS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. O desaparecimento dos bens penhorados não justifica a desconstituição do gravame, pois não restou demonstrado o esgotamento das tentativas de localizar os bens, sobretudo porque não há registro de que o fiel depositário foi procurado. Diante disso, a manutenção da garantia revela-se fundamental para garantir o exercício pelo credor dos direitos que lhe tocam, na eventualidade de os bens constritos serem encontrados. 4. Agravo conhecido e provido em parte. (Acórdão n.1146731, 07094242920188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, as razões jurídicas expendidas pela agravante não se mostram suficientes para autorizar a pretensão antecipatória recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de março 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TOMAZETE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário, v. 1, 3a ed., Ed. Atlas, SP, 2011.